Tribunal: TJMT
Processo: 0005001-05.2011.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005001-05.2011.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LAURO CARVALHO DA SILVA - CPF: 998.835.701-04 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO JOSE DIAS DOS REIS - CPF: 008.123.531-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAURO CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO JUNTADA DE PROCEDIMENTO CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USO DE ENTORPECENTES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DE VÍNCULO ASSOCIATIVO E DA MERCANCIA DE DROGAS – ACUSADO PRESO POR FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO COM QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA – DESTINAÇÃO AO USO EVIDENCIADA – ELEMENTOS FRÁGEIS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 (CONSUMO PESSOAL) – PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS REFERENTES À DOSIMETRIA DE PENA PREJUDICADOS –

PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de traslado da medida investigativa para a ação principal não constitui nulidade quando garantido às partes do processo o acesso à medida cautelar que autorizou a interceptação telefônica, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 1050984/AP).

Impõe-se a desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante para a de uso próprio, porquanto das circunstâncias fáticas reveladas nos autos não se pode concluir que o acusado exercia a traficância, com quem foi apreendida ínfima quantidade de entorpecente, devendo-se invocar, portanto, o princípio do
in dubio pro reo
.

Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas
.

A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005001-05.2011.8.11.0064

APELANTE: LAURO CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LAURO CARVALHO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal Código 600565, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, da lei no 11.343/06, totalizando a pena de 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 2.100 (dois mil e cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Condenado, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e decretada a prisão do recorrente na sentença (fls. 60/70 – Id. 55739992).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa suscitou preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que não fora juntado aos autos cópia do procedimento cautelar relativo às interceptações telefônicas, incorrendo assim em cerceamento da defesa e violação ao devido processo legal.

No mérito, pugna pela absolvição do recorrente do delito de associação para o tráfico, em razão da inexistência de provas da autoria delitiva, visto que a condenação se lastreou em provas que sequer constam dos autos (interceptação telefônica), bem como em depoimentos dos policiais.

Subsidiariamente, busca a desclassificação para o uso; o redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal; o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; readequação de regime prisional e consequente substituição por restritivas de direitos; revogação da custódia cautelar decretada na sentença, bem como a isenção do pagamento de custas processuais (fls. 76/86 – Id. 55739992).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 11/38 – Id. 55739993)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do presente recurso de apelação, para readequar as reprimendas basilares (Id. 59243950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAURO CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou preliminar de nulidade da sentença, alegando
que não fora juntado aos autos cópia do procedimento cautelar relativo às interceptações telefônicas, resultando assim em cerceamento da defesa e violação ao devido processo legal.

Sem razão a defesa.

É cediço que a ausência de traslado da medida investigativa para a ação principal não constitui nulidade quando garantido às partes do processo o acesso à medida cautelar que autorizou a interceptação telefônica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1050984/AP).

Além disso, importante destacar que a juntada aos autos do procedimento cautelar contendo todo o conteúdo interceptado não se mostra indispensável, não acarretando sua ausência a alegada nulidade, sobretudo quando a defesa sequer comprova haver solicitado tal providência junto ao Juízo de piso, responsável por guardá-lo e por permitir o acesso da parte, caso requerido.

Ademais, verifica-se do caderno processual fora juntado relatório de análise da operação denominada
“Corpo a corpo II”
que, em consonância com as demais provas carreadas, como depoimentos prestados pelos investigadores de Polícia Civil, fora utilizado pelo magistrado sentenciante para fundamentar a condenação do apelante.

Não bastasse isso, a defesa limitou-se a fazer meras ilações, não demonstrando de maneira concreta o prejuízo que efetivamente teria sofrido por tal circunstância, não havendo razões para o acolhimento da preliminar.

Com tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de LAURO CARVALHO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal Código 600565, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, da lei no 11.343/06.

Narra a denúncia:

“(...) Conforme se depreende, no dia 10 de outubro de 2008, com a finalidade de desarticular organização criminosa que atuava, de forma estável, na prática do crime de tráfico de substância entorpecente nesta Comarca de RondonópolisMT, deflagrou-se a operação policial denominada ‘CORPO a CORPO II’, oportunidade em que fora autorizado judicialmente medida cautelar sigilosa de quebra de sigilo telefônico de seus possíveis integrantes.

Apurou-se, dessa forma, que os indiciados ALDO ROGÉRIO RIBEIRO DOS SANTOS, GILMAR BARBOSA PINTO, LAURO CARVALHO DA SILVA, LUANA GONÇALVES E OSVALDO PIRES DA SILVA E ROSINEIDE RISSE TRINDADE, se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o delito de tráfico de substância entorpecente, tendo como chefe da associação criminosa ALDO, e, também, quem fornecia aos demais denunciados a substância entorpecente, sendo que estes, por sua vez, preparavam e distribuíam às bocas de fumo desta cidade, como também vendiam pessoalmente a droga.

Diante dessa constatação, foram autorizados judicialmente mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal e deferido pedido de representação de prisões temporárias em face dos denunciados. Segundo se apurou, no dia 19 de maio de 2011, em cumprimento à ordem judicial, foi apreendido na residência do denunciado ALDO ROGÉRIO RIBEIRO DOS SANTOS, situada na Av. Bandeirantes, no 3866, no Bairro Jardim Assunção, 800g (oitocentos gramas) de cocaína, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro, cheques, balança de precisão e 10 (dez) cartuchos de munições da marca CBC, modelo .380 intactas.

Além disso, foi apreendido na Chácara do denunciado ALDO, localizada na Rodovia do Peixe, 342,80 g (trezentos e quarenta e dois gramas e oitenta centigramas) de cocaína, balança de precisão, tesoura, sacola recortada e substância aparentando ácido bórico. Depreende-se da peça informativa, que no mesmo dia na residência do denunciado GILMAR JOSÉ DOS REIS, localizada na Rua Agostinho de Figueredo, no 1066, Bairro Nossa Senhora da Glória, a equipe de investigadores encontrou no quarto de FÁBIO JOSÉ DIAS – irmão de Gilmar- 24 (vinte quatro) munições calibre .45mm, marca CBC, tendo Fábio admitido a propriedade das mesmas.

Ainda, conforme noticiam os autos, na residência do denunciado GILMAR BARBOSA PINTO, situada à Rua Sabino Romão da Silva, foi localizado um saco de aproximadamente 20 Kg (vinte quilos) de ácido bórico, cloridrato de lidocaína, de fenilefrina e ácido bórico, insumos ou produtos químicos destinados à preparação de drogas. Ademais, os policiais apreenderam documentos públicos falsificados - certificados de conclusão do ensino médio, tendo o denunciado admitido que os comercializavam por R$-300,00 (trezentos reais) cada.

Entretanto, a equipe de investigadores de polícia não logrou fazer buscas na residência de LAURO CARVALHO DA SILVA, por não mais residir no endereço constante do mandado judicial, mas em revista pessoal, foi apreendido no bolso do short do denunciado, 04 (quatro) papelotes de cocaína e a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Infere-se, ademais, a denunciada LUANA GONÇALVES, guardava em sua residência, localizada na Rua São Cristovão, Quadra 55, Casa 03, Bairro Cidade de Deus II, nesta cidade, 03 (três) porções de substância entorpecente, aparentando ser maconha, 01 (um) pote contendo ácido bórico, sacolas recortadas, 01 (uma) caixa de vela e uma embalagem de plástico contendo bicarbonato de sódio.

Ressai, outrossim, que na residência do denunciado OSVALDO PIRES DA SILVA, situada na Rua A-88, Quadra 170, Bairro Sagrada Família, nesta cidade, foi localizado um revólver calibre 38, número de série MJ850722, marca Taurus, com seis munições, bem como lograram encontrar 29 (vinte e nove) munições intactas de calibre .38, a importância de R$- 1.986,75 (um mil novecentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Além disso, o denunciado trazia consigo, 02 (duas) porções de 0,845 g (oitocentos e quarenta e cinco miligramas) de cocaína.”
(Grifei – Id. 55739984).

De início, busca a defesa a absolvição do acusado do delito de associação para o tráfico por ausência de provas da autoria delitiva e a desclassificação da conduta de tráfico para a de consumo pessoal.

Pois bem.

Após analisar cuidadosamente os elementos constantes dos autos, vejo que assiste razão à defesa quanto aos pleitos de absolvição da associação e de desclassificação para uso como passarei a explanar.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo relatório de cumprimento de mandado de prisão temporária (fl. 74 – Id. 55739987) e laudo de constatação no 02-02-04-000757-2011 (fls. 24/25 – Id. 55739989),

Por outro lado, a autoria delitiva dos crimes de tráfico e associação para o tráfico não fora comprovada de maneira indene de dúvidas.

Primeiro porque o relatório de análise da operação (Id. 55739986) não traz provas contundentes do vínculo associativo do acusado com os demais investigados, sendo certo que o crime de associação para o tráfico de drogas exige um vínculo associativo, a vontade de se associar separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico, situação não caracterizada no presente feito.

Nesse sentido, as provas colhidas não dão a certeza de ânimo associativo duradouro, ou seja, a estabilidade/permanência do suposto vínculo voltado à práticas ilícitas, a qual não se comprova com suposições a partir do relatório das interceptações telefônicas sem qualquer outra prova que corrobore tais acusações, tampouco permite aferir a existência de hierarquia, a divisão de tarefas, e a repartição dos lucros.

A propósito:

“(...)
Não comprovado tratar de grupo organizado, com divisão de atividade, a estabilidade do vínculo associativo, bem como a repartição de lucros, incabível a condenação pelo crime descrito no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, até porque, “para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006”. (HC 430.829/RJ)”
(N.U 0018216-46.2013.8.11.0042, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018) (Grifei).

Com relação ao tráfico de drogas, apesar dos investigadores
Laércio
e
Dilmar
afirmarem em Juízo que o acusado LAURO fora flagrado entregando entorpecente para um indivíduo, não há qualquer informação nos autos sobre esse suposto usuário.

Perante a autoridade judicial, o investigador
Laércio
afirma, ainda, que o suposto usuário, filho de um Policial Civil aposentado, foi conduzido até a Delegacia de Polícia onde possivelmente foi ouvido.

Asseverou, ainda, que quem acompanhava as escutas era o investigador
Franciel
, mas que havia indícios que
“eles eram coligados”
.

Ocorre que, não há qualquer documento, boletim de ocorrência, termo de apreensão e sequer a oitiva realizada na Delegacia do suposto usuário abordado pelos investigadores.

A única informação constante do caderno é a de que o apelante fora preso em flagrante, por força de mandado de prisão, quando se encontrava no seu serviço portanto 04 (quatro)
petecas
de cocaína contendo 4,709g (quatro gramas e setecentos e nove miligramas) que, segundo o acusado, seriam para seu consumo.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado LAURO negou exercer a traficância e que não se recordava de ter entregado entorpecente à pessoa de
Cleofes
na Padaria Laura Vicuna.

Em Juízo, o recorrente negou conhecer o suposto usuário de nome
Cleofes
.

Assim, tendo em vista que as provas carreadas aos autos são frágeis para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, impondo-se, assim, a desclassificação da conduta perpetrada para a de uso de entorpecentes, beneficiado pelo brocado do
in dubio pro reo
, vez que os elementos constantes dos autos e utilizados pelo Juízo de piso para condenar o recorrente não demonstram de maneira cabal que o acusado se associou aos demais investigados e que o mesmo exercia a mercancia de drogas.

Ante a desclassificação da conduta para a de consumo próprio, fixo a pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de 01 (um) mês
em estabelecimento a ser definido pelo Juízo da Execução.

Porém, da consulta dos autos, verifica-se que o acusado permaneceu custodiado cautelarmente do dia 08/08/2011 até a data de 09/07/2014, permanecendo preso, portanto, por mais de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses, sendo inarredável a conclusão de que o mesmo já cumpriu sua pena, razão pela qual declaro extinta a sua punibilidade
(fl. 93/95 – Id. 55739991).

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. NECESSIDADE. DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA REPRIMENDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO IMPOSTA. - Restando comprovado que a droga apreendida em poder do acusado era destinada ao consumo pessoal, e não à mercancia, impõe-se a desclassificação da conduta descrita na denúncia para aquela tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06. -
Estando o réu preso provisoriamente por mais de dois anos, tendo cumprido, portanto, integralmente a reprimenda imposta, inevitável a declaração de extinção da sua punibilidade
. - Para a configuração do delito de associação para o tráfico, exige-se a comprovação da estabilidade e permanência entre seus membros, de modo que, ausente tal requisito, inviável a condenação do acusado.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0598.18.000103-7/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/01/2019, publicação da súmula em 04/02/2019) (Grifei).

Ante a absolvição do apelante dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, tem-se por prejudicados os pedidos de readequação das reprimendas aplicadas, fixação de regime prisional mais brando e substituição por restritivas de direitos.

Por fim, no que tange ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do réu na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto o que assegurava a Lei no 1.060/50 em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir reproduzidos:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (...)”.

Daí porque, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois o assunto, conforme asseverado em linhas pretéritas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Com tais considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para absolver LAURO CARVALHO DA SILVA do crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e para desclassificar a conduta perpetrada pelo recorrente para o de uso de substância entorpecente (art. 28 da Lei no 11.343/06), e fixo a pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de 01 (um) mês em estabelecimento a ser definido pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 28, §4o, da Lei de Drogas,
DECLARANDO EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Expeça-se mandando de soltura se por outro motivo o recorrente não estiver custodiado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020